Tribunal: TJSP
Processo: 0002622-40.2010.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Danos morais e materiais – Pretensão inicial da autora voltada ao ressarcimento de danos causados em decorrência de descarga elétrica por ela recebida ao tocar em poste de sinalização semafórico – Falha na prestação do serviço caracterizada – Dano moral caracterizado – Quantum indenitário que não deve ser excessivo a ponto de constituir verdadeiro

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Danos morais e materiais – Pretensão inicial da autora voltada ao ressarcimento de danos causados em decorrência de descarga elétrica por ela recebida ao tocar em poste de sinalização semafórico – Falha na prestação do serviço caracterizada – Dano moral caracterizado – Quantum indenitário que não deve ser excessivo a ponto de constituir verdadeiro enriquecimento sem causa para quem recebe, nem tão parco descaracterizando seu viés inibitório – Danos materiais que, todavia, não restaram comprovados – Pretensão inicial julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002622-40.2010.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante GABRIELLY
FERNANDA CERQUEIRA DINIZ, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUMARÉ e COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002622-40.2010.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 29.607/20 2/7
VOTO No 29.607/20
APELAÇÃO No 0002622-40.2010.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APELANTE: GABRIELLY FERNANDA CERQUEIRA DINIZ
APELADO: MUNICÍPIO DE SUMARÉ E OUTRO
Ementa: Apelação
Ação de indenização
Danos morais e
materiais Pretensão inicial da autora voltada ao ressarcimento de
danos causados em decorrência de descarga elétrica por ela
recebida ao tocar em poste de sinalização semafórico Falha na
prestação do serviço caracterizada Dano moral caracterizado
Quantum indenitário que não deve ser excessivo a ponto de
constituir verdadeiro enriquecimento sem causa para quem recebe,
nem tão parco descaracterizando seu viés inibitório
Danos
materiais que, todavia, não restaram comprovados
Pretensão
inicial julgada parcialmente procedente
Recurso provido em
parte.
I Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por Gabrielly Fernanda Cerqueira Diniz, em virtude de descarga
elétrica por ela recebida ao tocar em um “poste de semáforo”.
Relata a autora, em apertada síntese, que, ao tocar em um dos
postes semafóricos sob os cuidados da ré, teria sido exposta a uma forte descarga
elétrica, causada, sobretudo, pela falta de manutenção adequada do equipamento
público pela Administração Pública do Município de Sumaré, sofrendo, com
isso, danos morais e materiais.
A r. sentença de fls. 224/225, cujo relatório se adota, por entender
que a requerente não teria comprovado os alegados danos sofridos, julgou
improcedente a ação.
Inconformada, recorre a autora (fls. 235/248), defendendo ter
restado comprovada a falha na prestação dos serviços, a qual, por sua vez,
ocasionou danos psicológicos à autora, que, inclusive, à época dos fatos contava
com 6 anos de idade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002622-40.2010.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 29.607/20 3/7
O recurso foi regularmente processado, tendo a ré apresentado
contrarrazões às fls. 252/257.
É o relatório.
III O recurso da autora merece acolhimento em parte.
No caso em comento, observa-se que a matéria controvertida
envolve falha do serviço público ou culpa administrativa pela descarga elétrica
sofrida pela autora, em razão da falta de manutenção de poste de sinalização
semafórica.
Nesta linha, não obstante entendimento em sentido contrário, os
documentos de prova acostados aos autos (v.g. boletim de ocorrência de fls.
20/21), sobretudo as testemunhas ouvidas em juízo (fls. 202/207), comprovam à
saciedade a efetiva ocorrência dos fatos narrados na exordial.
Registre-se, inclusive, que a má administração e a falha na
manutenção do equipamento público também restaram demonstradas, conforme
se pode depreender do testemunho de José Rodrigues Dantas, no sentido da
necessidade de ulterior isolamento do respectivo poste metálico, bem como da
realização de reparos no mesmo após a ocorrência dos fatos (fls. 202/204).
Logo, constatado o nexo de causalidade entre a conduta negligente
da Administração Pública e o evento danoso, ausentes, ademais, hipóteses de
concorrência de culpa ou de culpa exclusiva da vítima, tem-se que o caso era, em
verdade, de reconhecimento da responsabilidade da ré, donde o dever de
indenizar surge como corolário lógico.
Despicienda, a propósito, a prova do dano moral, que se presume,
porquanto ínsito ao próprio fato ofensivo (descarga elétrica sofrida pela menor,
decorrente da falha de manutenção do equipamento público). Oportuno, a este
respeito, o escólio de Carlos Alberto Bittar: “(...) Com efeito, o dano moral
repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no recôndito do espírito,
dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a título de prova, diante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002622-40.2010.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 29.607/20 4/7
das próprias evidências fáticas. (...) É intuitivo e, portanto, insuscetível de
demonstração, para os fins expostos, como se tem sido definido na doutrina e na
jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de 'damnum in re ipsa'. A simples
análise das circunstâncias fáticas é suficiente para a sua percepção, pelo magistrado,
no caso concreto” (in “Reparação civil por danos morais”, 2a Edição, Editora
Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994, p. 130).
Ato seguinte, acerca do “quantum” indenizatório devido à apelante
a título de danos morais, há sempre de atentar-se aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, a fim de se atender às funções reparatória e punitiva da
indenização.
Pondere-se, ainda, que não deve o conteúdo econômico da
reparação representar enriquecimento injustificado para aquele que se pretende
indenizar ou, tampouco, atingir de forma ínfima o causador do dano, deixando de
inibir a proliferação da conduta ilícita.
Assim, na espécie, considerando as particularidades do caso
concreto, tais como a capacidade econômica da recorrente, o grau de ofensa
proporcionada à autora, e, ainda, a ausência de maiores danos à saúde física da
menor, tem-se por adequado o arbitramento do valor indenizatório em R$
10.000,00, montante este que melhor atende ao duplo propósito da condenação,
reparatório e pedagógico, bem como aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Registre-se, ademais, que o entendimento ora adotado encontra
guarida em decisões proferidas por esta C. Corte de Justiça, quando do
julgamento de casos análogos:
“APELAÇÃO Responsabilidade civil Indenização Danos material
e moral
Concessionária prestadora de serviço de distribuição de
energia Descarga elétrica Vítima que caminhava na via pública em
dia de chuva Poste metálico energizado Contato com a rede elétrica
secundária de alta tensão que causou a desfalecimento e posterior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002622-40.2010.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 29.607/20 5/7
internação Pretensão de indenização por negligência da companhia de
energia elétrica ante a ausência de adoção de medidas que pudessem
evitar o risco
Sentença de procedência
Irresignação

Descabimento. Laudo Pericial Judicial conclusivo no sentido de haver
nexo de causa com o incidente ante a constatações de ligações
irregulares, realizadas precariamente e sem o menor cuidado,
principalmente, quanto à segurança e isolação, verificadas no referido
poste metálico Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, observada a teoria do risco
Não caracterizada a culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro para a eclosão do evento Dano
moral configurado Mantença inclusive quanto ao seu valor. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
no
1002302-81.2018.8.26.0348, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Danilo Panizza, j. 29.10.2019).
“Apelações. Responsabilidade civil de concessionária de serviço
público. Queda de fio de alta tensão que ocasionou queimaduras. Danos
morais fixados em R$ 15.000,00 e materiais em R$ 145,80. Omissão na
manutenção dos cabos de energia elétrica. Responsabilidade da
concessionária configurada. Valor indenizatório bem fixado, em atenção
às peculiaridades da causa. Queimaduras que provocaram pequenas
cicatrizes no pé e joelho do autor. Sentença mantida. Recursos
desprovidos” (Apelação Cível no 1003592-31.2017.8.26.0037, 7a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j.
31.10.2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MORAL E ESTÉTICO -
Pedestre que sofreu choque elétrico ao encostar em alambrado que
separa poste de iluminação da Rodovia SP-340, administrada pela
Renovias, concessionária de serviço público
Ofensa a dever de
segurança dos pedestres Provas, pericial e testemunhal, conclusivas
quanto aos danos produzidos e o nexo de causalidade - Empresa privada
que instalou o poste de iluminação da Rodovia, que causou a
energização do alambrado que margeia a Rodovia também deve ser
responsabilizada, ainda que subjetiva a sua responsabilidade (art. 186 e
927, do Código Civil) Poder Público e Concessionária de serviço
público que respondem objetivamente pelos danos causados (art. 37,
par. 6o, da CF) Seguradora denunciada (ALIANZ) que responde com
base no contrato de seguro Dano moral arbitrado em valor razoável,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002622-40.2010.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 29.607/20 6/7
que não comporta majoração, nem redução - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Autor que se conformou
com a negativa do dano estético - Apelações dos réus e recurso adesivo
do autor não providos” (Apelação Cível no 0002572-96.2012.8.26.0360,
9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
24.07.2018).
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária, a fim de
evitar incidentes desnecessários na fase de execução, cumpra-se a orientação
firmada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e no RE no 870.947/SE
(Tema 810/STF), qual seja, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, mantém-se hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Observo, ainda, que os juros devem ser computados a partir do
evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e a
correção desde o arbitramento da presente indenização, consoante Súmula 362
do mesmo tribunal superior.
Ato seguinte, no que tange aos alegados danos materiais, não
obstante as alegações da autora, tem-se que os documentos de prova juntados aos
autos não são suficientes a comprovarem, ainda que minimamente, a sua
ocorrência, pelo que, neste sentido, a pretensão da recorrente não deve ser
acolhida.
Por fim, diante do acolhimento em parte da pretensão inicial
deduzida nos autos, resta caracterizada a sucumbência recíproca, pelo que
dividirão as partes as custas e despesas processuais, fixados os honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte adversa em R$ 2.000,00 (dois mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002622-40.2010.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 29.607/20 7/7
reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
VI - Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento em parte ao
apelo interposto pela autora, para fins de reformar a r. sentença de primeiro grau
e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator